Tribunal: STF
Processo: SS 2660
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE LESÃO À
   ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. EFEITO MULTIPLICADOR. TETO. SUBTETO.
   EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.
1.      Esgotamento da instância
   recursal como pressuposto para formulação do pedido de suspensão
   de segurança. Desnecessidade. Preliminar rejeitada.
   Precedentes.
2.      A agravante não logrou infirmar ou mesmo elidir
   os fundamentos adotados para o deferimento do pedido de
   suspensão.
3. No presente caso, a imediata execução da liminar
   impugnada impede, em princípio, a aplicação da regra inserta no
   art. 37, XI, da Constituição da República, que integra o conjunto
   normativo estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003.
4. No
   pedido de suspensão não se aprecia o mérito do processo principal,
   mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à
   potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses
   públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a
   saúde, a segurança e a economia públicas.
5. Precedentes do
   Plenário.
6. Agravo regimental improvido.